Tribunal: TJSP
Processo: 1028983-09.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES. Sentença de procedência. Insurgência da autora.
Autorização de internação e tratamento – Documento unilateral elaborado pelo apelado. Ausente condão comprobatório, tendo em vista que se encontra apócrifo.
Cabia ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art.373, I, CPC).
Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028983-09.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ADRIANA OLIVEIRA ALMEIDA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado
HOSPITAL BOM CLIMA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028983-09.2017.8.26.0224 -Voto no 1743
2
VOTO No 1743
APELAÇÃO No 1028983-09.2017.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: ADRIANA OLIVEIRA ALMEIDA
APELADO: HOSPITAL BOM CLIMA LTDA.
JUÍZA DE DIREITO: Dra. Beatriz de Souza Cabezas
APELAÇÃO.
COBRANÇA
DE
DESPESAS
HOSPITALARES. Sentença de procedência. Insurgência da
autora.
Autorização de internação e tratamento
Documento
unilateral
elaborado
pelo
apelado.
Ausente
condão
comprobatório, tendo em vista que se encontra apócrifo.
Cabia ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito
(art.373, I, CPC).
Sentença reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls.196/198 que julgou procedente a ação de cobrança de
despesas hospitalares, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$5.457,54, corrigido monetariamente pelo índice da Tabela do Tribunal de Justiça
de São Paulo e juros legais, contados desde a data da distribuição. Em razão da
sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
A requerida, ora apelante, representada pela Defensoria
Pública, requereu a inversão do julgado. Sustenta que o documento de fls.11 não
comprova a autorização de internação ou tratamento do menor Lorenzo Oliveira
Almeida (fls.205/208).
Recurso tempestivo e contrariado (fls.212/217).
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
A questão é simples.
Trata-se de ação de cobrança de serviços hospitalares.
O autor Hospital Bom Clima Ltda., alega que prestou serviços para o paciente
Lorenzo Oliveira Almeida, filho da requerida Adriana Oliveira Almeida.
Os documentos de fls.11/15 são referentes à suposta
internação do filho da requerida nas dependências do Hospital Bom Clima, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028983-09.2017.8.26.0224 -Voto no 1743
3
período de 30/04/2016 a 12/05/2016.
A “Autorização de Internação” é documento unilateral
elaborado pelo autor e não é possui condão comprobatório, tendo em vista que se
encontra apócrifo. Frise-se que sequer há espaço para assinatura.
Cabia ao autor-apelado comprovar o fato constitutivo
de seu direito (art.373, I, CPC).
Constata-se que não há nos autos qualquer outro
documento que demonstre que a requerida autorizou, expressamente, o tratamento,
acomodação ou que era a responsável pelo suposto atendimento de Lorenzo Oliveira
Almeida.
Nesse sentido:
APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES -
COBRANÇA Despesas com internação e medicação nas dependências do hospital
Ausência de prova da negativa de cobertura por parte do plano de saúde Contrato
de prestação de serviços particular Inexistência de assinatura do paciente ou
responsável no documento Não configurada ciência inequívoca ou concordância do
paciente ou responsável pelos custos do serviço prestado - Ônus do qual o apelante
não se desincumbiu - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
4032937-51.2013.8.26.0224; Relator (a): Mario Chiuvite Junior; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/05/2016; Data de Registro: 31/05/2016).
Nessas circunstâncias, ausente documento que comprove a
prestação de serviços e a responsabilidade da apelante pelo pagamento, reforma-se a
r. sentença, para julgar improcedente a ação, invertendo-se o ônus da sucumbência.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator